Tribunal: TCU
Processo: 017.542/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria para avaliar os tributos da União sobre o consumo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional referente à tributação sobre o consumo na União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Fazenda, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que desenvolva estudo para subsidiar a uniformização da caracterização das renúncias tributárias e da metodologia de apuração delas entre os órgãos envolvidos com o orçamento público e a sociedade civil; 9.2. recomendar ao Ministério da Fazenda e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020: 9.2.1. a adoção de providências para reduzir a complexidade da apuração dos créditos de IPI, PIS/Pasep e Cofins e eliminar os entraves ao ressarcimento financeiro destes tributos aos contribuintes; 9.2.2. a adoção de medidas tendentes a unificar a base de incidência e/ou reduzir a quantidade de alíquotas dos tributos sobre o consumo, de modo a diminuir a fragmentação setorial, o quantitativo de alíquotas, as hipóteses de não creditamento e os regimes especiais de tributação, assim como promover o tratamento isonômico entre os setores nos termos do art. 150, inciso II, da Constituição Federal; 9.3. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, a implementação de medidas para promoção do compliance dos tributos (conformidade cooperativa), tal como preconiza o projeto do programa "Confia" do órgão, observando a implementação do Selo de Desburocratização como disposto na Lei que racionaliza atos e procedimentos administrativos (Lei 13.726/2018, art. 7o); 9.4. encaminhar a presente deliberação ao Congresso Nacional, à Casa Civil, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), à Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, ao Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, à Confederação Nacional de Municípios e à Frente Nacional dos Prefeitos, com vistas a dar conhecimento das seguintes medidas consideradas como necessárias para a adoção de Imposto sobre Valor Agregado no País: 9.4.1. unificação da base de incidência e/ou redução da quantidade de alíquotas dos tributos sobre o consumo, de modo a diminuir a fragmentação setorial, o quantitativo de alíquotas, as hipóteses de não creditamento e os regimes especiais de tributação, assim como promoção do tratamento isonômico entre os setores nos termos do art. 150, inciso II, da Constituição Federal; 9.4.2. simplificação da tributação federal sobre o consumo, nos termos do art. 37, caput , da Constituição Federal; 9.4.3. implantação da Nota Fiscal Eletrônica para todos os tributos sobre o consumo, integrada nos três níveis da federação, com padronização nacional dos modelos de documentos fiscais de serviço, e instituição do Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (CGNFS), objeto do Projeto de Lei Complementar (PLP) 521/2018; 9.5. encaminhar a presente deliberação ao Ministério da Fazenda, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao Conselho Nacional de Política Fazendária, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, e ao Congresso Nacional, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia dos documentos sem quaisquer custos. 9.6. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) que acompanhe a aprovação, pelo Congresso Nacional, da Reforma Tributária, de sorte a avaliar o impacto do novo rol normativo no que se refere ao conteúdo dos subitens 9.1 e 9.2 supra.